Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603009-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0603009-96.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 05/03/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOÃO CARLOS BUGALSKI-
PROGRESSISTAS- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CARLOS BUGALSKI (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852720
22/04/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603009-
96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: JOAO CARLOS BUGALSKI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral,
está disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz
remissão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o
instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser
deduzida na via recursal adequada para reapreciação da matéria
já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/04/2024

Num. 43852720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214260417300000042809126
Número do documento: 24042214260417300000042809126
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:40:01

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Carlos Bugalski, em
face do acórdão n. 63.194 que julgou desaprovadas as contas do candidato e determinou
o recolhimento do montante de R$ 3.300,00 ao Tesouro Nacional.

O embargante sustentou (ID 43833927), em síntese, que houve omissão no
acórdão, eis que não foram analisados os efeitos da omissão ante a ausência de prejuízo
à fiscalização eleitoral, eis que o vício foi sanado na prestação de contas final. No que
tange aos recursos de origem não identificada, acerca da despesa com Lamenha
Comércio De Combustíveis Ltda, o acórdão não considerou a jurisprudência do TSE que
trata de RONI, baseando-se apenas em notas fiscais obtidas via sistema. Ao final,
requereu a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, para superar as omissões
apontadas, bem como afastar a determinação de devolução de R$ 3.300,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43840218) se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do presente embargos de declaração, por entender que
não há vícios a serem sanados, mas clara pretensão de rediscutir o mérito da decisão e
seus fundamentos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e com o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de
qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para
correção de erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
Num. 43852720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214260417300000042809126
Número do documento: 24042214260417300000042809126
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:40:01

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A respeito da irresignação do embargante em relação a omissão de receitas e
despesas na prestação de contas parcial, nota-se que o tema foi devidamente enfrentado
no acórdão. Veja-se:

Quanto às irregularidades apontadas, o prestador asseverou que a omissão episódica de
dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas final, é
passível de mera ressalva (ID 43707999).

Pois bem.

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a transparência das contas
e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados na campanha pela Justiça
Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.[1]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte tem decidido
que a omissão na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão
e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas receitas perfazem o valor de R$
8.748,83, que corresponde a aproximadamente a 8,74% das receitas financeiras declaradas
pelo prestador (R$ 100.000,00 - ID 43249549), e as despesas omissas totalizam R$
37.575,00, correspondendo a aproximadamente 37,61% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 99.883,00 - ID 43249549) ensejando, desse modo, a
desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.(grifos não constam do original)

Como se vê, a mera alegação de que o vício apontado foi sanado na
prestação de contas final, não é suficiente para afastar a irregularidade da omissão
apontada na prestação de contas parciais sendo devidamente debatida a questão no
acórdão embargado.

Num. 43852720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214260417300000042809126
Número do documento: 24042214260417300000042809126
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:40:01

Sobre a configuração dos recursos de origem não identificada, constou
expressamente no acórdão:

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.

Nada obstante as explanações do prestador, da análise dos dados adicionais das Notas
Fiscais nº 1084 e nº 1066, não há como relacionar os 33 gastos realizados com a empresa
LAMENHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, no valor de R$ 100,00 cada, com os
referidos documentos fiscais, ainda que na somatória resultem no mesmo valor.

Observa-se, ainda, que do exame dos documentos fiscais emitidos no CNPJ do prestador,
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB, verifica-se a
emissão das 33 Notas Fiscais, no valor de R$ 100,00 reais cada, estando os referidos
documentos ativos.

Desse modo, resta caracterizada a omissão de despesas no valor de R$ 3.300,00, que
corresponde a aproximadamente 3,3% das despesas financeiras declaradas pelo prestador
(R$ 99.883,00 - ID 43249549), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva, ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, no entanto, ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

Ressalta-se que as despesas foram realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com recursos
de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 3.300,00 seja recolhido ao
Tesouro Nacional.

Nota-se do mencionado trecho que não há vícios a serem sanados, pois a
matéria foi enfrentada de modo suficiente no acórdão, o qual expôs de forma clara e
objetiva o motivo pelos quais a irregularidade conduz à restituição do montante de R$
3.300,00 ao Tesouro Nacional.

Sobre a jurisprudência trazida nas razões recursais, é certo que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
firmado o convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

A insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
Num. 43852720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214260417300000042809126
Número do documento: 24042214260417300000042809126
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:40:01

solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de vícios no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603009-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: JOAO CARLOS BUGALSKI - Advogados do EMBARGANTE: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO
ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43852720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214260417300000042809126
Número do documento: 24042214260417300000042809126
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:40:01

os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214260417300000042809126
Número do documento: 24042214260417300000042809126
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:40:01